Tribunal: TCU
Processo: 004.342/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2940/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 30.05.2022 o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1932/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme solicitado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Peça 11) e de acordo com a instrução da Unidade Técnica (Peça 13). 1. Processo TC- Processo 004.342/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alayde de Oliveira Mota Schumacher (XXX.990.659-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.